Tribunal: STF
Processo: HC 268960
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pablinie Cássia Costa em favor de Camila Faria Minamissawa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.018.278/SP, assim ementado:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. Ordem denegada”. (eDOC 7)

A impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, c/c 29 do Código Penal (homicído qualificado) à reprimenda de 16 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.
Alega que a pena-base da paciente foi aumentada em 1/3 sem fundamentação concreta, mas a partir dos próprios fatos que configuraram as qualificadoras do homicídio. Colho das razões recursais:

“Em outras palavras, a sentença limitou-se a descrever a participação da Paciente na empreitada criminosa e dela extraiu um juízo genérico de ‘frieza’ e ‘desprezo pela vida humana’, sem apontar qualquer circunstância judicial autônoma e distinta das elementares do tipo penal e das qualificadoras. Esse procedimento viola frontalmente o art. 59 do Código Penal, que exige a análise individualizada das circunstâncias judiciais, e configura manifesto bis in idem”. (p. 10)

Declara que a paciente é primária e tem bons antecedentes. (p. 13)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja fixada  a pena-base no mínimo legal.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem. (eDOC 12)
É o relatório.
Decido. 

O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de revisão criminal e que não haveria flagrante ilegalidade na dosimetria. (eDOC 6)
Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:

“Camila colaborou ativamente com seu namorado, o corréu Gustavo, para encontrar quem se dispusesse, mediante paga, a matar a vítima Jaqueline. Camila entrou em contato com a corré Jéssica para tal fim. Posteriormente, Camila foi com o corréu Gustavo até o local de trabalho de Jéssica, na cidade de Campos do Jordão, onde presenciou o diálogo durante  o  qual Gustavo ofereceu dois mil reais a Jéssica a fim de que ela indicasse alguém para matar Jaqueline e cinco mil reais ao executor do crime. No dia do crime, foi Camila quem enviou  a  imagem de Jaqueline a Jéssica, via celular, a fim de que essa última a exibisse a Maycon para que ele pudesse identificar a vítima e matá-la. Dias depois do crime, foi Camila quem usou de rede social para intermediar a comunicação entre Gustavo e Jéssica, a fim de que essa última informasse a Gustavo os dados da conta bancária em que ele depositou outra parte do valor prometido como paga pelo homicídio de Jaqueline.
Outra evidência de que Camila aderiu plenamente ao desígnio de Gustavo, é o fato de que ela sabia onde o namorado havia ocultado a arma do crime, tanto que foi a própria Camila quem informou aos policiais que investigavam  o caso que o revólver estava sobre o telhado  da casa de Gustavo. Assim, Camila atuou na premeditação do crime, contribuiu para sua execução e participou de fatos posteriores, visando assegurar seu exaurimento e impunidade. Tais circunstâncias revelam a frieza de Camila e seu total desprezo para com a vida humana. Por tais motivos, fixo a pena­ base em 16 anos de reclusão.
Camila, além de ter colaborado ativamente com Gustavo para mandar matar a vítima por motivo torpe, o fez por interposta pessoa que, mediante paga, utilizou-se  de recurso que impediu a defesa da vítima, conforme decidiu o conselho de sentença.
A vítima foi surpreendida pelo corréu Maycon no interior da loja  de móveis em que trabalhava como vendedora, que sacou do revólver que o corréu Gustavo lhe fornecera, disparando-o duas vezes, a curta distância, contra o rosto de Jaqueline.
Além de ser qualificadora do crime de homicídio, o recurso que impede a defesa da vítima é circunstância agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal. Aumento a pena para 20 anos de reclusão e a torno definitiva nesse patamar”. (eDOC 3, p. 98)

No julgamento da apelação defensiva, o Tribunal de Justiça afastou as circunstâncias agravantes, mantendo intocada a pena-base:

“Em relação á corré C.F.M, a sentença elevou a base em um terço, e o fez acertadamente, sob os seguintes fundamentos: (transcrição)
Entretanto, na segunda etapa, como acima mencionado, afasta-se a elevação pela pluralidade de qualificadoras, de forma que a pena é tornada definitiva em 16 anos de reclusão, mantido o regime fechado, único adequado à justa reprovação do delito”. (eDOC 3, p. 119 - grifos meus)

Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente